Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-63.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011644-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), PATRICIA JUCHEM - CPF: 007.718.631-10 (RECORRIDO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. FÉRIAS DE
45
DIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que condenou o ente público ao pagamento das diferenças do terço constitucional sobre
45
dias de férias e do décimo terceiro salário, referentes aos exercícios de 2020 a 2024, a servidora efetiva no cargo de professora. Alegações de cerceamento de defesa e de enriquecimento ilícito foram reiteradas, além da inaplicabilidade do Tema 04 do IRDR à servidora que exerceu função de Coordenadora Pedagógica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se a função de Coordenador Pedagógico assegura ao professor o mesmo regime de férias e terço constitucional; (
iii
) saber se é possível a cobrança de diferenças remuneratórias com compensação de valores já pagos; e (
iv
) saber se a decisão monocrática está em conformidade com o Tema 04 do IRDR do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a alegação de cerceamento de defesa por inexistência de necessidade de dilação probatória para o julgamento da matéria, de natureza exclusivamente jurídica.

O terço constitucional de férias deve incidir sobre a integralidade dos
45
dias previstos para professores da rede municipal, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 13/2003 e da Constituição Federal, art. 7º, XVII, conforme interpretação vinculante fixada no Tema 04 do IRDR.

A função de Coordenador Pedagógico integra o magistério, conforme previsto no art. 67, § 2º, da LDB, sendo assegurados os mesmos direitos dos professores em regência de classe, inclusive o período ampliado de férias.

Correta a remessa da apuração das diferenças para a fase de liquidação, com dedução de valores já pagos, afastando a alegação de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 320904353), protocolizado pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ (Agravante), contra a decisão monocrática (ID 312561390), que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pelo Ente Municipal, mantendo a íntegra da sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, a qual havia julgado procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança movida por PATRICIA JUCHEM (Agravada).

Compulsando-se o histórico processual, denota-se que a Agravada, servidora pública municipal efetiva no cargo de Professora, ajuizou a Ação de Cobrança em 20 de fevereiro de 2025 (ID 312226385), postulando a condenação do Município ao pagamento de R$ 19.558,48 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), valor que correspondia a diferenças devidas a título de terço constitucional sobre a integralidade dos quarenta e cinco dias de férias anuais, bem como diferenças de décimo terceiro salário, abrangendo o quinquênio prescricional, ou seja, o período de 2020 a 2024. A pretensão autoral encontrava fundamento na Lei Complementar Municipal nº 13/2003, que prevê o direito a quarenta e cinco dias de férias aos professores de carreira.

O Município Agravante, em sede de Contestação (ID 312226394), arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, alegou a improcedência dos pedidos. Sustentou que, conforme a legislação municipal vigente no período antecedente a 2024, o terço constitucional incidiria apenas sobre trinta dias de
férias e não sobre os quinze dias correspondentes ao recesso de metade do ano letivo. Ademais, pontuou que, no período de 01 de setembro de 2022 a 29 de fevereiro de 2024 (ID 312226396), a Agravada exerceu a função de Coordenadora Pedagógica, que seria equiparada a outros profissionais da educação sem direito a quarenta e cinco dias de férias (Art. 53, II, LC 13/2003), situação
esta
que limitaria o período de férias a trinta dias, afastando a aplicação da tese fixada no IRDR Tema 04 desta Egrégia Corte. Por fim, arguiu a ocorrência de enriquecimento ilícito diante da cobrança em duplicidade de verbas, notadamente em relação aos quinze dias de férias gozadas e pagas em julho e a suposta diferença de décimo terceiro salário de 2023.

A Sentença de primeiro grau (ID 312226854/312226855), homologando o projeto do Juiz Leigo, julgou a ação procedente em todos os seus termos, reconhecendo o direito da servidora ao terço constitucional sobre os quarenta e cinco dias de férias por imposição do Artigo 7º, inciso XVII, da Constituição da República, e aplicando o entendimento pacificado desta Corte de Justiça, condenando o Ente Municipal a pagar as diferenças, com expressa determinação de dedução das parcelas já pagas, e fixando os critérios de atualização monetária.

Irresignado
, o MUNICÍPIO DE MATUPÁ interpôs Recurso Inominado (ID 312226856), essencialmente reiterando as teses e argumentos defensivos expendidos na Contestação, notadamente a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e a inaplicabilidade do direito aos quarenta e cinco dias de descanso remunerado durante o exercício da função de Coordenadora Pedagógica.

Em análise monocrática (ID 312561390),
foi negado
provimento ao Recurso Inominado, com fundamento na suficiência das provas documentais para o deslinde da controvérsia, afastando o alegado cerceamento de defesa, e, no mérito, aplicando a tese vinculante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, manifestada no IRDR Tema 04, que consubstancia o direito dos professores da Educação Básica aos quarenta e cinco dias de férias e à consequente incidência do terço constitucional sobre todo o período.

É contra essa Decisão Monocrática que se insurge o MUNICÍPIO DE MATUPÁ, por meio do presen
te Agravo Interno (ID 320904353
), pleiteando a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo Colegiado, repisando os fundamentos do Recurso Inominado, com ênfase na alegação de que a decisão monocrática teria contrariado, em parte, o Tema 04 do IRDR ao aplicá-lo a período em que a servidora estava fora de sala de aula como Coordenadora Pedagógica. Além disso, reiterou a questão da cobrança em duplicidade e dos valores aleatórios pleiteados na exordial.
R
equereu alteração dos consectários legais de atualização, citando a superveniente Emenda Constitucional nº 136, de 09 de setembro de 2025.

A Agravada, devidamente intimada, apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 326419855), defendendo a manutenção da decisão agravada, sustentando a natureza de função de magistério do cargo de
Coordenadora Pedagógica e a suficiência da determinação de dedução das parcelas já pagas para evitar enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa e a Desnecessidade de Dilatação Probatória

O Município Agravante insiste na tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova oral, notadamente o depoimento pessoal da Agravada e a oitiva de testemunhas, indispensáveis para comprovar que os quinze dias de recesso de julho foram, de fato, gozados como folga remunerada e, assim, infirmar a alegação de cobrança em duplicidade.

Tal arguição, com o devido respeito, não encontra lastro na sistemática processual vigente, revelando-se mais uma manobra de índole protelatória do que um efetivo prejuízo ao direito de defesa. O pressuposto para o julgamento antecipado do mérito é cristalino: a suficiência da prova documental constante nos autos, seja por se tratar de matéria unicamente de direito, seja por estarem os fatos controvertidos já provados por documentos, nos termos do Artigo 355, Inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a controvérsia não versa sobre o fato do gozo do descanso ou do recebimento do salário correspondente ao período de recesso de julho (que é incontroverso, inclusive admitido pelo Agravante). A quaestio juris cinge-se à natureza jurídica deste período e à obrigatoriedade constitucional de incidência do terço sobre os quarenta e cinco dias previstos na Lei Complementar Municipal nº 13/2003. Esta é uma análise estritamente jurídica, que se perfaz pela hermenêutica da legislação local confrontada com o texto fundamental (Art. 7º, Inciso XVII, da CF).

Tendo em vista a suficiência das fichas financeiras (ID 312226390) e dos demais documentos acostados, a prova testemunhal acerca da fruição fática do recesso escolar em julho de cada ano revelar-se-ia prescindível e inútil ao deslinde do feito, não havendo, por conseguinte, que se falar em ofensa ao devido processo legal ou à ampla defesa. O magistrado, como destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, em prestígio aos princípios basilares da oralidade, celeridade e economia processual, caros ao rito dos Juizados Especiais.

Finalmente, quanto à alegação de enriquecimento ilícito pela cobrança de valores em duplicidade pela Agravada, tampouco a prova oral seria o palco adequado para a sua resolubilidade. A Sentença, com acerto técnico notável, estabeleceu que a condenação ao pagamento das verbas deveria ocorrer com a observância dos meses trabalhados em cada período aquisitivo e, notadamente, com a expressa dedução das parcelas já pagas (ID 312226855, página 5). Esta determinação remete a apuração do valor líquido devido e a averiguação da compensação para a fase de cumprimento de sentença ou liquidação, momento processual apropriado para a análise dos cálculos conforme os parâmetros fixados. Desse modo, o direito do Município de comprovar a quitação de valores já foi acautelado pela decisão judicante, não configurando o indeferimento da prova oral cerceamento de defesa.

Portanto, rechaço a preliminar de cerceamento de defesa, confirmando a higidez do procedimento adotado pela decisão monocrática.

Da Supremacia Constitucional e do IRDR Tema 04: A Incidência do Adicional sobre os 45 Dias

A Decisão Monocrática aplicou rigorosamente o entendimento consolidado e vinculante desta Egrégia Corte no que tange ao IRDR Tema 04, que, embora tenha examinado a Lei Complementar Estadual nº 50/98, estabeleceu a tese de direito fundamental a ser observada em todo o Estado de Mato Grosso, inclusive para os Municípios.

A Lei Complementar Municipal nº 13/2003, no seu Artigo 53, Inciso I, é expressa ao conceder quarenta e cinco dias de férias aos professores em efetivo exercício, dividindo-o em dois períodos: quinze dias no término do primeiro semestre (alínea 'a') e trinta dias no encerramento do ano letivo (alínea 'b').

O Artigo 7º, Inciso XVII, da Constituição Federal, constitui um mandamento inequívoco: "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal". A garantia constitucional não estabelece limites temporais máximos para o gozo das férias, apenas o mínimo. Se o legislador municipal, no exercício de sua autonomia e por reconhecimento da natureza peculiar da atividade de magistério, conferiu quarenta e cinco dias de descanso, o acréscimo constitucional de um terço deve incidir sobre a totalidade do período de férias legalmente concedido. Qualquer interpretação infraconstitucional que restrinja ou limite a base de cálculo desse terço constitucional, contrariando o período de férias garantido pela própria lei, incorre em vício de inconstitucionalidade.

A restrição contida na antiga redação do Artigo 54 da LC nº 13/2003 era, portanto, uma limitação inconstitucional do direito social e, por isso, a posterior alteração legislativa (LC nº 235/2023), que corrigiu o texto para prever o pagamento do terço sobre os quarenta e cinco dias, apenas resgatou a legalidade que já
deveria ter sido observada desde a promulgação da Constituição Federal. O direito da Agravada é anterior e superior à alteração legislativa municipal superveniente.

Assentada esta premissa de índole constitucional, a decisão monocrática agiu com o acerto técnico que se espera, aplicando a tese jurídica consolidada para garantir a uniformidade da jurisprudência e a efetividade dos direitos fundamentais da servidora pública.

Da Aplicação do Direito às Férias no Período de Exercício da Função de Coordenadora Pedagógica

O ponto nevrálgico do Agravo Interno reside na alegação de que, durante o período em que a Agravada exerceu a função de Coordenadora Pedagógica, ela estava fora da sala de aula e, portanto, faria jus a apenas trinta dias de férias, conforme o Artigo 53, Inciso II, da LC nº 13/2003 (aplicável aos "demais Profissionais da Educação Básica").

Entretanto, uma análise verticalizada da legislação de regência do magistério e da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema impõe uma hermenêutica diversa e mais abrangente para o professor de carreira investido em função de confiança pedagógica. É imperioso reconhecer que a Agravada é Professora Efetiva, sendo a função de Coordenadora Pedagógica apenas uma designação temporária em função de confiança.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.394/96), ao tratar dos profissionais da educação, especificou o alcance da função de magistério. O Artigo 67, Parágrafo 2º, introduzido pela Lei nº 11.301/2006, estabeleceu expressamente:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público [...] § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

Deveras, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a constitucionalidade desse dispositivo, consolidou o entendimento no sentido de que as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidas por professores de carreira em estabelecimentos de ensino básico
(
ADI 3.772
)
.

A lei municipal (LC 13/2003, Art. 53, I) ao conceder quarenta e cinco dias de férias ao "professor", deve ser interpretada de modo harmônico com a Lei de Diretrizes e Bases, a qual define o que é função de magistério. O professor que é investido em função de coordenação pedagógica continua a exercer as funções inerentes ao magistério, distinguindo-se apenas do "demais Profissionais da Educação Básica" (Art. 53, II), que não pertencem à carreira de docência.

A restrição do direito a quarenta e cinco dias de férias, no presente caso, não encontra amparo na função de magistério e implicaria em indevida supressão de direito à servidora que apenas se deslocou temporariamente para uma função conexa com sua carreira, mantendo a responsabilidade pedagógica e a jornada diferenciada do docente. Se o benefício dos quarenta e cinco dias está intrinsecamente ligado à carreira do Professor, ele deve persistir enquanto o servidor estiver enquadrado nela, inclusive nas funções de apoio pedagógico e coordenação, que exigem pleno conhecimento da realidade do ensino e do calendário escolar.

A aplicação do precedente do IRDR Tema 04, feita pela decisão monocrática, deve ser mantida, pois o objetivo do precedente é tutelar o direito aos quarenta e cinco dias de férias a todos aqueles que se enquadram na categoria de Profissionais da Educação em função de Magistério, conceito que, no caso da Agravada, abrange a atividade de Coordenadora Pedagógica. A tentativa de distinção do Agravante, ainda que legítima no campo argumentativo, mostra-se insuficiente para afastar a incidência do direito social fundamental.

Do Enriquecimento Ilícito e da Cobrança em Duplicidade do 13º Salário e Férias

O Agravante aduz que a Agravada pleiteia valores já recebidos, citando em particular a cobrança de férias em duplicidade nos anos de 2020 a 2022 e a inclusão indevida do adicional de Coordenador Pedagógico no cálculo do 13º salário de 2023.

É axiomático no Direito Administrativo e Constitucional que o enriquecimento sem causa, seja por parte do particular, seja por parte da Fazenda Pública, é vedado. No entanto, a alegação de que a Agravada tenta receber valores em duplicidade não invalida a procedência do pedido principal de direito, mas demanda apenas a correta apuração dos haveres em fase de liquidação.

A sentença de primeiro grau, devidamente mantida pela decisão monocrática, expressamente condicionou a condenação à dedução das parcelas eventualmente já pagas (ID 312226855, página 5). Tal comando jurisdicional é suficiente para garantir que o Agravante não será condenado a pagar duas vezes pelo mesmo período ou pela mesma rubrica. A liquidação será o momento processual em que o quantum será fixado com precisão, mediante a análise detalhada das fichas financeiras e dos cálculos do Agravante e da
Agravada. A alegação de que a Agravada estaria tentando receber em duplicidade valores de dezembro de 2024 é igualmente matéria que será resolvida pela dedução expressamente imposta na condenação. O mesmo se aplica ao 13º salário de 2023: se o Município comprova que o valor de R$ 6.017,28 (seis mil, dezessete reais e vinte e oito centavos) - englobando o adicional de coordenação - foi pago, e a Agravada busca apenas as diferenças que não foram adimplidas, a liquidação fará o confronto entre o devido e o pago (R$ 6.017,28 - seis mil, dezessete reais e vinte e oito centavos - é o que foi pago segundo o Município, o devido à Coordenadora Pedagógica será apurado).

Diante da determinação expressa de dedução da sentença e da decisão monocrática, carece de fundamento jurídico o pleito de improcedência total baseado na alegação de duplicidade, que, repito, é matéria afeta à fase subsequente de quantificação.

Dos Consectários Legais e a Aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025

O Agravante, impugna a aplicação dos índices de atualização, requerendo que a Taxa SELIC — que engloba correção monetária e juros de mora — somente seja aplicada a partir da citação (marco dos juros de mora) e que seja observada a Emenda Constitucional nº 136/2025 (mencionada como publicada em setembro de 2025).

No que concerne ao regime de juros, a Decisão Monocrática alinhou-se ao entendimento consolidado, determinando: (a) Correção Monetária pelo IPCA-E desde a data de constituição de cada crédito; (b) Juros Moratórios aplicados à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) a partir da citação, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021; e (c) Incidência da Taxa SELIC (que engloba juros e correção) a partir da vigência da EC nº 113/2021 (09 de dezembro de 2021), até o efetivo pagamento.

Essa sistemática visa evitar a dupla incidência (IPCA-E mais SELIC), e a aplicação da SELIC deve ocorrer a partir de 09 de dezembro de 2021 sobre todo o montante da dívida (exceto se houver parte em que a citação ocorreu após essa data, mas a regra da EC 113 é clara). Assim, a insurgência do Agravante de que, se aplicar a SELIC a partir de dezembro de 2021,
estará incidindo
juros de mora anterior à citação (que ocorreu em 05 de março de 2025), mostra-se despropositada. A EC nº 113/2021 (Artigo 3º) estabelece que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o cálculo deve se dar pela incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento (referência temporal de 09/12/2021 em diante), do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. Desse modo, o regime do Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (correção
+
juros de poupança) aplica-se apenas no período anterior à EC nº 113/2021. A decisão monocrática estabeleceu a correção e juros devidamente, observando o regime da Taxa SELIC quando do marco da EC nº 113/2021.

No que tange à novel Emenda Constitucional nº 136/2025, de 09 de setembro de 2025, que, segundo o Agravante, alterou os índices para IPCA mais juros simples de dois por cento ao ano, é deveras prematuro determinar a sua aplicabilidade in concreto neste momento. A incidência de tal disciplina nova deve ser observada em estrita conformidade com seu respectivo marco temporal e pelas regras de transição. Posto que a determinação da Sentença quanto aos índices de atualização foi genérica e remetida à lei nos termos da EC 113/2021, e sendo as questões relativas à EC 136/2025 pertinentes a um momento superveniente e temporalmente determinado a partir de sua vigência (setembro/2025), é na fase de liquidação e cumprimento de sentença que o juízo a quo deverá, com precisão, calibrar os índices aplicáveis a cada período, observando inclusive a EC superveniente, de modo a garantir a plena eficácia da lei temporal.

Em suma, a decisão monocrática está em consonância com a legislação e os precedentes deste Tribunal, não havendo razões de ordem técnica ou jurídica que justifiquem a sua reforma ou remessa dos autos à instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025